Tribunal: TJDFT
Processo: 0723151-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723151-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ULISSES PEREZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo no. 0706315-04.2023.8.07.0009), manteve a decisão que deferiu a antecipação da tutela vindicada pelo autor, que determinava a imediata a desocupação do imóvel locado, sob pena de desocupação coercitiva. O deferimento se deu no momento do recebimento da inicial e, examinados os fundamentos de fato e direito que vieram com a contestação e réplica, houve confirmação da primeira decisão pela decisão ora impugnada. O juiz do feito manteve a tutela de urgência pleiteada pelo autor, por entender que havia a necessidade do despejo, sobretudo em razão da rescisão do contrato principal firmado entre a parte autora e a TERRACAP, que fez nascer a obrigação, para a parte autora, de emitir a referida empresa na posse do imóvel descrito na inicial, bem como pelo fato de ter restado provado tanto práticas reprováveis por parte do ora agravante (violação do mecanismo de hidrômetro) como também a quebra de cláusulas contratuais (realização de obras sem a anuência da parte autora). Em apertada síntese, o recorrente sustenta o descabimento da liminar deferida, argumentando: a) que o contrato de locação se encontrava garantido, pois o locatário realizava o pagamento dos aluguéis adiantados, nos moldes do art. 42 da Lei no. 8.245/91; b) que a própria TERRACAP teria lhe informado que a sua permanência no imóvel não acarretaria prejuízo ao ora agravado, pois o imóvel seria novamente levado a licitação, em razão da rescisão do contrato firmado entre o ora agravado e a referida empresa; c) que a decisão recorrida foi conflitante com o decidido no processo de no. 0704918-07.2023.8.07.0009, no qual foi declarada a ilegitimidade ativa do ora agravado para ajuizar a ação despejo; d) que o art. 62 da Lei no. 8.245/1991 faculta ao inquilino que porventura for acionado em ação de despejo por falta de pagamento a purgação da mora, bem como complementá-la, caso esta tenha sido feita de forma insuficiente, e e) que não houve descumprimento do contrato, pois as obras realizadas foram devidamente autorizadas pelo locador, tendo este inclusive autorizado o desconto dos valores pagos nos aluguéis vincendos. Nesses termos, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o cumprimento da tutela deferida. No mérito, pediu a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (IDs 47753558e47755611). No ID 47762444, o agravado se manifestou, de forma prévia, expondo razões para a manutenção da liminar de despejo concedida, dentre as quais destacou: a) a sua legitimidade para propor a ação de despejo; b) a purgação parcial da mora pelo agravante, visto que o depósito foi efetivado sem os devidos juros, multas e honorários; c) a falta de depósito do aluguel vencido referente ao mês de junho; d) a fraude pelo recorrente do sistema de lacre da CAESB e e) a existência de quebra contratual (realização de obras sem autorização). Na decisão de ID. 47843168, foi concedido o efeito suspensivo ao recurso para sustar a execução do despejo determinado na origem. Inconformado, o agravado opôs embargos de declaração, os quais foram recebidos como agravo interno. É o relatório do necessário. Decido. Em consulta ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, pude verificar que no dia 06/07/2023 foi prolatada, na origem, sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, ante a ausência de interesse processual e de legitimidade ativa “ad causam” (ID 164447290 de origem). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto pelo agravante-réu, ULISSES PEREZ, bem como o agravo interno interposto por agravante-autor, JOEL PAIVA DE OLIVEIRA. Revogo a liminar deferida. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA